Tribunal: TJSP
Processo: 1008211-81.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO, NA MEDIDA EM QUE A PROVA DEPENDIA DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA DAS PARCELAS OFERECIDO PELA RÉ, EM CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.